Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724656-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE EURICO CORDEIRO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCUS LEITE DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA REPETITIVO STJ N. 887. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 8.088/90. PROAGRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Tema 887 do STJ. Correção monetária. Inclusão dos expurgos posteriores no cálculo. O STJ firmou, no recurso especial repetitivo 1.392.245 (tema 887), a tese: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. A utilização da tabela da Contadoria deste Tribunal para o cálculo do débito em debate não reflete a real preservação dos valores executados na medida em que não contempla os percentuais de expurgos inflacionários posteriores. A diferença de cálculo encontrada deve ser feita com inclusão dos expurgos para alcançar a correção monetária plena. 2 - Abatimento. Diferença de BTN. Art. 6o. da Lei n. 8.088/90. É devido o abatimento da diferença de variação do BTN em maio de 1990, referente aos percentuais incidente no financiamento rural contratado estabelecidos pelo art. 6o da Lei n. 8.088/90. 3 - Taxa PROAGRO. É devido o abatimento de indenizações pagas pelo seguro PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1666296, Relator: ESDRAS NEVES). O abatimento realizado pelos cálculos periciais se mostra regular. 4 - Honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Litigiosidade demonstrada. O Superior Tribunal de Justiça admite, de maneira excepcional, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando demonstrada a litigiosidade da liquidação de sentença coletiva (AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 5 - Apelação conhecida e provida em parte. A parte recorrente alega violação ao artigo 509 a 512, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não são devidos honorários na fase de liquidação de sentença. Articula, ainda, a impossibilidade de aplicação de correção monetária plena no cálculo. Entende que a inclusão dos expurgos posteriores implica em ofensa à coisa julgada. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 509 a 512, todos do CPC. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere aos honorários em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual. (...) (...) 5 . Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.219/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 13/4/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação às demais teses recursais, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria, como já dito, o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028